Tribunal: TJDFT
Processo: 0806689-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0806689-70.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: SIMONE BORGES SIMAO MONTEIRO DESPACHO De acordo com a sentença de ID 71971554, houve condenação das empresas aéreas SOCIETE AIR FRANCE e GOL LINHAS AEREAS S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, de forma solidária. A empresa GOL LINHAS AEREAS S.A. interpôs recurso, porém somente a requerente foi intimada a apresentar contrarrazões, conforme ID 71971821. Considerando a alegação formulada no recurso de ilegitimidade passiva da recorrente (cujo eventual acolhimento pode impactar na responsabilidade da corré), intime-se a empresa aérea SOCIETE AIR FRANCE para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. À secretaria para correção da autuação. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora